Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708217-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXÃO RECORRIDOS: DIRETOR GERAL DO IADES, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE. PONTUAÇÃO. INOSERVÂNCIA DO ESPELHO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE. NOTA. ADEQUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. 1. O Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 632.853 - Tema 485). 2. A inobservância das razões expostas no recurso administrativo e o espelho de correção divulgado constitui ilegalidade, pois, consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador se vincula aos motivos elencados para a prática do ato. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012